Tribunal: CARF
Processo: 12448.724066/2011-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-06-22

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.724066/2011-80
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.426 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de maio de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LTC - LIVROS TÉCNICOS E CIENTÍFICOS EDITORA LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO (CIDE)
Ano-calendário: 2007, 2008
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. DISSIMILITUDE
FÁTICA
Não se conhece do Recurso Especial quando as situações fáticas consideradas nos
acórdãos paradigmas são distintas da situação tratada no acórdão recorrido, não se
prestando os arestos, por conseguinte, à demonstração de dissenso jurisprudencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.724066/2011-80
Fl. 2742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.426 - CSRF/3a Turma
Processo no 12448.724066/2011-80

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ao amparo do art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015 – RI-CARF, em
face do Acórdão n° 3301-004.761, de 21 de junho de 2018, fls. 2.619 a 2.6381, assim ementados

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO
- CIDE
Ano-calendário: 2007, 2008
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. CONSTRUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
É nulo o auto de infração com ausência de comprovação da construção da base
de cálculo, pressuposto obrigatório de validade do lançamento por conferir
certeza e liquidez ao tributo exigido.
Recurso Voluntário Provido.

Tendo sido cientificada da decisão a Fazenda Nacional apresentou embargos de
declaração, reclamando omissão, pois a decisão não teria especificado a natureza do vício de
nulidade, se formal ou material.

Sobreveio então o Acórdão de Embargos no 3301-005932, de 27/03/2019, com a
seguinte ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO
- CIDE
Ano-calendário: 2007, 2008
AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE. VÍCIO
MATERIAL.
A apuração de CIDE apenas com base nos recolhimentos do IRRF sobre
remessas ao exterior constitui causa de nulidade do auto de infração, por
ausência de motivação, caracterizando-se o vício material.
Embargos Acolhidos, sem efeitos infringentes.

Fl. 2743
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.426 - CSRF/3a Turma
Processo no 12448.724066/2011-80

Intimada, a Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial suscitando divergência
existente quanto à natureza do vício, defendendo tratar-se no caso de vício de natureza formal.

O Recurso Especial foi admitido por despacho assinado pelo presidente da 3a
Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF.

Em contrarrazões, o Contribuinte pede o não conhecimento do Recurso Especial
e, caso conhecido, o seu improvimento.

É o relatório.
Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran – Relatora.

O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo, devendo ser verificado se
atende aos demais pressupostos formais e materiais ao seu conhecimento.

Em contrarrazões, o Contribuinte defende o não conhecimento do Recurso
Especial fazendário, argumentando que as situações fáticas entre o acórdão recorrido e os
acórdãos paradigmas apresentados são bem diferentes ao ponto de impossibilitar o seu
conhecimento.

Contexto fático e jurídico do acórdão recorrido

Este processo é decorrente de auto de infração em que se exige a CIDE remessas,
a qual foi constatada pelo fato de que o contribuinte havia recolhido IRRF sob o código DARF
0422. Analisando o lançamento, a maioria da turma entendeu pela nulidade do lançamento, pois
a fiscalização não teria “investigado a natureza das operações que deram origem às remessas” e,
com isso teria havido “falta de demonstração da apuração da base de cálculo do tributo”.

Após a oposição de embargos, a turma por unanimidade, entendeu que o vício de
nulidade detinha a natureza de vício material, proferindo a seguinte ementa:
Fl. 2744
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.426 - CSRF/3a Turma
Processo no 12448.724066/2011-80

AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE. VÍCIO
MATERIAL.
A apuração de CIDE apenas com base nos recolhimentos do IRRF sobre
remessas ao exterior constitui causa de nulidade do auto de infração, por
ausência de motivação, caracterizando-se o vício material.

Acórdão paradigma no 2302-001621

Neste acórdão o lançamento era de contribuição previdenciária. Abaixo trecho do
relatório:
(...)
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito NFLD lavrada em
desfavor do Recorrente em referência, tendo por objeto contribuições
previdenciárias a cargo da empresa destinadas ao custeio da Seguridade Social,
incidentes sobre a remuneração da mão de obra de construção civil, apurada
mediante aferição indireta, conforme descrito no Relatório Fiscal a fls. 49/60.
(...)
Da análise do caso o voto vencedor fez as seguintes considerações:
(...)
No procedimento da fiscalização e na formalização do lançamento não foram
cumpridos todos os requisitos do artigo 10 do Decreto no 70.235, de 06/03/72, em
especial do inciso III, pois não houve a descrição dos fatos, dos motivos que
levaram a desconsideração da mão de obra registrada pela recorrente, o que
impõe a anulação do lançamento por vício formal:

Verifica-se tem-se que reconhecer que os fatos são diferentes, pois decorrentes de
tributo com legislação diversa e fatos geradores também distintos. Neste acórdão paradigma
tratou da apuração de contribuições previdenciárias mediante aferição indireta da base de
cálculo, após os registros contábeis da contribuinte terem sido desconsiderados pelas autoridades
fiscais.

Entendo não estar configurada a divergência em relação a este acórdão paradigma.
Fl. 2745
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.426 - CSRF/3a Turma
Processo no 12448.724066/2011-80

Acórdão paradigma no 203-09.332

Neste acórdão houve lavratura de auto de infração para exigência da Cofins em
razão da suspensão da imunidade tributária da Contribuinte.

A turma julgadora, declarou a nulidade por vício formal, após constatar falta de
motivação do lançamento. Transcrevo abaixo trecho do voto:

(...)
Em verdade, o agente fiscal pode e deve efetuar o ato administrativo do
lançamento de acordo com as razões de seu livre convencimento, todavia, deve
explicitar as razões que o levaram a adotar este ou aquele procedimento, de
maneira que seu procedimento não se configure em arbítrio; logo,
imprescindível, indicar, na descrição dos fatos, os motivos que lhe formaram o
convencimento", sem se reportar a outro procedimento fiscal como prova única
de suas argumentações. Ressalte-se que essa exigência tem implicação
substancial e não meramente formal. No mais, em se tratando de pessoa jurídica
de fins não lucrativos, não basta, portanto, a autoridade julgadora dizer que
houve falta de pagamento e reportar-se a artigos genéricos da lei, como se fosse
uma pessoa jurídica comum, eis que necessário, sob pena de nulidade, a
exteriorização da base fundamental do procedimento.
(...)

Da mesma forma que da análise anterior, entendo não configurada a divergência
jurisprudencial, pois neste acórdão paradigma, tratou de auto de infração de COFINS, lavrado
para exigir retroativamente a referida contribuição, após suspensão da imunidade tributária da
contribuinte por meio de Ato Declaratório da Receita Federal do Brasil em Goiânia.

Assim, verifica-se que no presente caso, nenhum dos dois acórdãos citados pela
Fazenda Nacional como paradigmas em seu recurso especial versam sobre situação idêntica à
enfrentada pelo acórdão recorrido, qual seja, nulidade do lançamento de CIDE royalties em
Fl. 2746
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.426 - CSRF/3a Turma
Processo no 12448.724066/2011-80

razão de a autoridade lançadora não ter trazido elementos que comprovassem a ocorrência do
fato gerador e a quantificação da base de cálculo do tributo.

Outro ponto é que os acórdão paradigmas discutem a existência, ou não, de
prejuízo ao direito de defesa do contribuinte em razão de deficiência técnica e/ou legal na
fundamentação fiscal, senão vejamos:

Acórdão paradigma no 2302-001621

“Cabe à autoridade lançadora motivar adequadamente suas afirmativas,
possibilitando ao contribuinte a perfeita compreensão do que lhe é imputado,
viabilizando o exercício do direito inserido no inciso LV, do artigo 5 da
Constituição Federal/88.”

Acórdão paradigma no 203-09.332

“Em verdade, o agente fiscal pode e deve efetuar o ato administrativo do
lançamento de acordo com as razões de seu livre convencimento, todavia, deve
explicitar as razões que o levaram a adotar este ou aquele procedimento, de
maneira que seu procedimento não se configure em arbítrio; logo, imprescindível,
indicar, na descrição dos fatos, os motivos que lhe formaram o convencimento",
sem se reportar a outro procedimento fiscal como prova única de suas
argumentações. Ressalte-se que essa exigência tem implicação substancial e não
meramente formal.”

No presente caso, a motivação para a anulação do lançamento não tem a ver com
um eventual cerceamento do direito de defesa do contribuinte, mas sim com uma falha na
identificação do fato gerador e base de cálculo da CIDE lançada.

Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial da Fazenda
Nacional.

Fl. 2747
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.426 - CSRF/3a Turma
Processo no 12448.724066/2011-80

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 2748
DF CARF MF
Documento nato-digital